Tribunal: TJSP
Processo: 2142513-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ART. 932, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. No caso em tela, não houve impugnação, sequer de forma sucinta, do fundamento central da decisão recorrida, qual seja, o de que a manifestação da Agravante foi apresentada de forma extemporânea. Anoto que por se tratar de vício insanável, não há que se falar na aplicação do parágrafo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ART. 932, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. No caso em tela, não houve impugnação, sequer de forma sucinta, do fundamento central da decisão recorrida, qual seja, o de que a manifestação da Agravante foi apresentada de forma extemporânea. Anoto que por se tratar de vício insanável, não há que se falar na aplicação do parágrafo único, do art. 932, do Novo Código de Processo Civil. Destarte, de rigor, o não conhecimento do presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142513-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é agravante
ROSSAFA VEÍCULOS LTDA, é agravado AIRTON ATSUMI NAKAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142513-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29423
AGRV.No: 2142513-59.2020.8.26.0000
COMARCA: ESTRELA D'OESTE (1a VARA)
AGTE. : ROSSAFA VEÍCULOS LTDA
AGDO. : AIRTON ATSUMI NAKAO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
ART. 932, INC. III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. No caso em tela, não houve
impugnação, sequer de forma sucinta, do fundamento central da
decisão recorrida, qual seja, o de que a manifestação da Agravante
foi apresentada de forma extemporânea. Anoto que por se tratar de
vício insanável, não há que se falar na aplicação do parágrafo
único, do art. 932, do Novo Código de Processo Civil. Destarte, de
rigor, o não conhecimento do presente recurso. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ROSSAFA VEÍCULOS LTDA, nos autos do cumprimento de sentença, que lhe
move AIRTON ATSUMI NAKAO, interposto contra a decisão de lavra do ilustre
magistrado DR. MATEUS LUCATTO DE CAMPOS, de fl. 84, integrada pela
decisão de fl. 107, que não acolheu a impugnação apresentada, por reconhecer a
ocorrência de preclusão temporal.
Irresignada, a Agravante recorre, alegando em síntese que:
a) “o Agravado apesar de ser credor do valor que persegue nos autos originários,
também é devedor da própria Agravante, por força da Execução de Título
Extrajudicial no 0002463-93.2010.8.26.0185, que se encontrava provisoriamente
arquivada”; b) “os embargos à execução serviram apenas para reduzir a multa
contratual anteriormente exigida, apontando de forma clara e inequívoca o não
pagamento da execução promovida pela Agravante”; c) a compensação é forma
de adimplemento contratual, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada (fls.
01/08)
O recurso foi preparado às fls. 138/139.
Às fls. 141/142 foi indeferido o pedido de concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142513-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
efeito suspensivo. Na ocasião foi determinada a intimação do Agravado para
apresentar resposta no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação
que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II,
Novo Código de Processo Civil.
Às fls. 145/150 foram apresentadas contrarrazões recursais
pelo Agravado, pugnando pela manutenção da decisão tal como lançada aos
autos, bem como, pela condenação da Agravante às penas de litigância de má-
fé.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932,
inc. III, do NCPC (falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão).
Com efeito, o atendimento dos critérios estabelecidos no art.
1.016, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, é de vital importância para o
juízo de admissibilidade da peça recursal.
Nesse prisma, a motivação fática e jurídica do agravo,
constante das razões recursais, deve ser condizente com os fundamentos da
decisão recorrida, não podendo ser conhecido se não houver a indicação
específica dos motivos da indignação, não sendo dado ao Tribunal ad quem
conhecer com precisão as falhas da decisão guerreada.
Vale dizer, a sistemática recursal adotada pelo Código de
Processo Civil rege-se pela necessidade da agravante apontar as razões do
reexame da decisão. Os fundamentos do julgador devem ser atacados de
forma direta e específica, de modo a demonstrar a injustiça da decisão, sob
pena de não restar evidenciada a motivação do agravo.
Vale
dizer:
“(...)
Constitui
ônus
do
recorrente
a
impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação
pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da
desobediência ao princípio da dialeticidade (...) (STJ; AgRg no RMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142513-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
44.863/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (Grifei)
NO CASO EM TELA, CONFORME VISTO ACIMA, NÃO
HOUVE IMPUGNAÇÃO, SEQUER DE FORMA SUCINTA, DO FUNDAMENTO
CENTRAL DA DECISÃO RECORRIDA, QUAL SEJA, O DE QUE A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FOI APRESENTADA DE
FORMA EXTEMPORÂNEA.
Com o devido respeito, ao proceder dessa forma, o
agravante deixou de observar “(...) a pertinência temática entre as razões de
decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de
reforma ou de nulidade do julgado”. (STJ; RMS no 25.620/RJ, 6a T., Rel. Min
OG FERNANDES, j. em 24/11/2009, DJe 14/12/2009) (Grifei).
Ademais, anoto que por se tratar de vício insanável, não há
que se falar na aplicação do parágrafo único, do art. 932, do Novo Código de
Processo Civil.
Destarte, não merece conhecimento o agravo.
Por último, mas nem por isso menos importante, não há que
se acolhido o pleito do Agravado de condenação da Agravante as penas de
litigância de má-fé.
Isto porque, para a caracterização da litigância de má-fé é
necessária a constatação de pelo menos uma das condutas tipificadas no art. 80,
do Novo Código de Processo Civil, acompanhada do elemento subjetivo que a
caracterize.
Com efeito, a responsabilização por litigância de má-fé
somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha
deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art.
80, do Código de Processo Civil.
E, no caso em análise não restaram evidenciadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142513-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
condutas tipificadas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
Vale dizer, no momento, a Agravante apenas está
exercendo seu direito de defesa.
Assim, não restou configurada sua má-fé processual, motivo
pelo qual não há que se falar em sua condenação às penas de litigância de má-
fé.
Ante
o
exposto,
NÃO
CONHEÇO
DO
PRESENTE
RECURSO.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator